Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712332-39.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: IARA FERNANDES DE OLIVEIRA, VALDECIR RODRIGUES DE LIRA, CÍCERO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE DA CUNHA MAIA DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual (período de 10/03/2022 até 17/03/2022), a Defesa de Iara Fernandes de Oliveira manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 32760742). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator